Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VALOR DO ALUGUEL DE BEM ASSEMELHADO. SISTEMA POOL DE LOCAÇÃO.
I – No julgamento do REsp interposto na ação originária, o eg. STJ fixou a indenização pelos danos materiais no valor correspondente à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado, com termo final na disponibilização do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença
II – O imóvel objeto do contrato rescindido integraria obrigatoriamente o sistema pool de locação, consoante disposição contratual expressa. Assim, observado o parâmetro “bem assemelhado” estabelecido no título liquidando, mantém-se a r. decisão agravada que determinou, na realização da perícia para apuração do valor de aluguel do imóvel, considerar nos parâmetros de avaliação tratar-se de imóvel inserido em pool de locação.
III – Agravo de instrumento desprovido.